Tribunal: TJBA
Processo: 8077739-58.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077739-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ADRIANO MACARIO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JULLYANY ALVES WOLFF, SAMUEL SAN FERREIRA SANTOS, PAULO ALVES FEITOSA MATOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JOÃO DOURADO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DESCONSIDERADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em habeas corpus, fundamentados em omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral formulado tempestivamente pela defesa técnica do paciente antes do julgamento virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do habeas corpus quanto ao pedido de sustentação oral e, em caso afirmativo, se tal omissão configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Verifica-se a existência de pedido expresso de sustentação oral formulado antes do julgamento virtual, não tendo havido qualquer análise ou fundamentação acerca do indeferimento de tal pleito.

- A sustentação oral constitui elemento essencial do direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal, sendo sua inobservância, quando devidamente requerida, causa de cerceamento de defesa.

- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à sustentação oral como corolário da ampla defesa, sendo sua preterição injustificada causa de nulidade absoluta do julgamento.

- No habeas corpus, instrumento constitucional voltado à proteção da liberdade individual, o rigor na observância das garantias processuais reveste-se de ainda maior importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a reinclusão do feito em pauta, garantindo-se à defesa o direito de realizar a sustentação oral.

Tese de julgamento: "O indeferimento injustificado de pedido de sustentação oral em habeas corpus, quando expressamente requerido com antecedência e em conformidade com as normas processuais aplicáveis, constitui violação ao direito de defesa que enseja a nulidade do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ e STF - Jurisprudência consolidada sobre o direito à sustentação oral como corolário da ampla defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos nos autos do
HABEAS COORPUS
,
tombada sob o nº.
8077739.58.2024.8.
05.0000
, sendo Embargante Paciente,
ADRIANO MACÁRIO DOS SANTOS

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara, 1ª.Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E ACOLHER OS EMBARGOS ACLARATÓRIO
,
conforme relatório e voto que se seguem.

Salvador,